Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA MANTIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INTEGRAL. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos, manteve cláusula penal contratual de 10% adequando para os valores pagos e não o total do contrato e determinou a restituição integral e imediata dos valores pagos pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existem dois pontos em discussão: (i) a suposta redução arbitrária da cláusula penal para 10%, desconsiderando legislação e jurisprudência que determina em 25%; e (ii) a alegada abusividade da cláusula que previa a devolução parcelada dos valores pagos, considerando as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de primeiro grau adequou a cláusula penal para 10% dos valores pagos, em consonância com a proporcionalidade e a razoabilidade. A retenção estipulada está abaixo do limite de 25% previsto no art. 32-A da Lei no 6.766/79, modificado pela Lei no 13.786/2018, afastando abusividade.
4. A cláusula que previa a devolução parcelada foi corretamente considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada, especialmente no tema repetitivo no 577 do STJ, que assegura a devolução integral e em parcela única dos valores pagos em contratos de compra e venda de imóveis, regidos pelo CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Mantida a sentença que determinou a devolução integral e imediata dos valores pagos pela autora e manteve a cláusula penal contratual de 10% dos valores pagos, afastando abusividades contratuais.
Tese de julgamento: "1. Em contratos regidos pelo CDC, é abusiva a cláusula que prevê devolução parcelada dos valores pagos pelo consumidor, devendo a restituição ocorrer de forma integral e em parcela única; 2. A retenção de valores a título de cláusula penal compensatória deve observar a proporcionalidade e o limite máximo de 25% previsto no art. 32-A da Lei no 6.766/79."
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51; Lei no 6.766/79, art. 32-A; Tema Repetitivo no 577/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24/08/2016; STJ, Tema Repetitivo no 577.